Tribunal: TJES
Processo: 5013758-41.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013758-41.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUDMILA VIANA DA COSTA
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5013758-41.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
LUDMILA VIANA DA COSTA.

RECORRIDO:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DIFICULDADES NO AGENDAMENTO DE CONSULTAS. INADIMPLÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA. SUSPENSÃO DO ATENDIMENTO. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO (INCISO I, DO ART.373, CPC). AUSÊNCIA DE DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por LUDMILA VIANA DA COSTA, inconformada com a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, formulados em razão de dificuldades no agendamento de consultas médicas e recusa de atendimento por parte da operadora de plano de saúde
.

2.

Irresignada, a recorrente sustenta, em apertada síntese, que: (i) sempre esteve adimplente com o pagamento das mensalidades; (ii) sofreu diversos cancelamentos de consultas sem justificativa; (iii) foi tratada de forma descortês por médico credenciado; (iv) o plano informou indevidamente sobre a existência de inadimplência; (v) houve erro na elaboração de guia médica com nome incorreto; (vi) o cancelamento do plano deveria ter sido imediato.

3.

Por sua vez, a recorrida defende a manutenção da sentença, alegando que: (i) a recorrente possui longo histórico de inadimplência desde junho de 2024; (ii) a recusa de atendimento em 28/02/2025 ocorreu em período de inadimplência superior a 60 dias; (iii) houve prévia notificação da consumidora; (iv) não há gerência da operadora sobre a agenda dos médicos credenciados; (v) o aviso prévio de 60 dias para cancelamento de plano empresarial é exigência legal.

MÉRITO.

4.

Inicialmente, colaciona-se trecho da sentença vergastada, que serve como fundamentação ao presente Voto:

[....] Nesse sentido,
cumpre ressaltar que a suspensão do serviço ou rescisão unilateral do contrato por inadimplemento do beneficiário não se reveste de ilegalidade quando ocorrer inadimplemento superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, mediante prévia notificação da consumidora, à luz do disposto no art. 13, II, da Lei n. 9.656/98 e na forma do item 17 do contrato celebrado pelas partes (id. 69584316)
.

No caso específico dos autos,
observa-se que a recusa de autorização para consulta médica ocorreu no dia 28/02/2025, período em que a requerente se encontrava inadimplente por mais 60 (sessenta) dias
, conforme relatório de id. 69584311, com registro de que a requerida fez prova de sua notificação no id. 69584309, enviada no dia 26/02/2025 (dois dias antes de ir à consulta), razão pela qual, não se verifica ilegalidade perpetrada pela requerida na suspensão do serviço em relação a este fato.

Por outro lado,
a autora não fez prova do pagamento das mensalidades, o que deveria ter ocorrido mediante juntada dos respectivos comprovantes de pagamento, não bastando a juntada de “print” do aplicativo com indicação de ausência de boletos em aberto
, até porque em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a mora ocorre automaticamente (mora ex re), independentemente do correto envio do boleto ao seu endereço ou qualquer outra intermitência porventura existente no recebimento dos boletos, até porque, poderia ter obtido o documento por outro meio, contudo, em réplica, juntou apenas comprovante de pagamento referente ao mês de
dezembro/24,
que não foi objeto de cobrança pela ré. [...]
grifei

5.

A sentença não comporta reforma. Acertadamente caminhou o juízo de origem ao julgar improcedentes os pedidos formulados pela recorrente. Isto porque, conforme bem destacado em sentença e demonstrado pela documentação acostada aos autos, a recorrente mantinha inadimplência superior a 60 (sessenta) dias quando da recusa de atendimento em 28/02/2025, tendo a recorrida realizado a notificação prévia na forma prevista na Lei
9.656/98 e no próprio contrato pactuado entre as partes.

6.

Ademais, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC. A prova do pagamento das mensalidades incumbe à beneficiária, destinatária final do serviço, não bastando a juntada de
print
do aplicativo com indicação de ausência de boletos em aberto, sendo necessária a apresentação dos comprovantes de pagamento, o que não ocorreu.

7.

No tocante às demais consultas canceladas, a recorrente não se desincumbiu do ônus de fazer prova de que os cancelamentos ocorreram de maneira abusiva, inexistindo elementos probatórios suficientes que indiquem conduta ilícita da operadora neste aspecto.

8.

Outrossim, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial nº 1.595.897 - SP (2016/0004602-9)
, se há exigência da operadora que pretende rescindir o contrato a realização da notificação prévia do usuário inadimplente, também deve ser exigido do usuário que não tem mais interesse na prestação do serviço que manifeste sua vontade de cancelar o pactuado de forma inequívoca:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS. RESCISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VONTADE. DEVER DAS PARTES. OPERADORA. NOTIFICAÇÃO. INICIATIVA DO CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO EXPRESSA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTEXTO FÁTICO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar se a inadimplência do consumidor, pelo prazo previsto no artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, enseja a rescisão do contrato de plano de saúde, desonerando-o do pagamento das mensalidades que se vencerem após 60 (sessenta) dias. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de não admitir a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário. Precedentes.
4. Se, de um lado, é exigido da operadora a notificação prévia do usuário inadimplente, também deve ser exigido do usuário que não tem mais interesse na prestação do serviço que manifeste de forma inequívoca sua vontade de rescindir o contrato. 5. A rescisão contratual não pode ser presumida e a exigência de que a manifestação da vontade seja expressa é uma decorrência direta dos princípios da boa-fé, da equidade e do equilíbrio da relação contratual, sobretudo no contrato de plano de saúde
.

(...)

[grifei]

9.

Com efeito, a exigência de prazo para cancelamento do contrato visa assegurar a manutenção do equilíbrio contratual e a organização administrativa de ambas as partes, não se vislumbrando, neste aspecto, conduta irregular pela recorrida ao exigir o seu cumprimento.

10.

No caso em análise, não restou demonstrada conduta ilícita da operadora de plano de saúde, tampouco dano indenizável. As dificuldades enfrentadas pela recorrente para utilização do plano decorreram exclusivamente de sua própria inadimplência. Portanto, ausente a prática de ato ilícito por parte da recorrida, inexiste o dever de indenizar.

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

12.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

13.

CONDENO
o recorrente em custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
. TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)